Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714606-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: K.C.F. PITA XAXA ENGENHARIA, KELLY CRISTINA FERREIRA PITA XAXA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Objetiva Atacadista da Construção Ltda. contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que determinou a emenda à petição inicial. Objetiva Atacadista da Construção Ltda. afirma que houve efetiva atuação extrajudicial porque os seus patronos elaboraram o termo de confissão de dívida ora executado e realizaram cobranças e tratativas antes de a ação ser proposta. Argumenta que a atuação extrajudicial dos patronos resta clara, razão pela qual a jurisprudência invocada na decisão agravada não deve ser aplicada e os honorários advocatícios previstos no termo de confissão de dívida devem ser mantidos, especialmente por terem natureza jurídica distinta dos honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que a cobrança dos honorários advocatícios previstos no termo de confissão de dívida é viável e que cabe à parte executada seu apontamento como excesso de execução na oportunidade de defesa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reformar a decisão agravada para receber a petição inicial e manter a planilha do débito da forma como foi apresentada. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 57830886 e 57830888). Objetiva Atacadista da Construção Ltda foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. A decisão impugnada no presente recurso possui o seguinte teor (id 183579508 dos autos originários): Emende-se para excluir dos cálculos os honorários advocatícios, pois diante da opção pela ação de execução de título extrajudicial em detrimento da ação de conhecimento, os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juiz em 10% (dez por cento) do débito atualizado, nos termos do art. 827 do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA DE CONTRATO DE MÚTUO. (...). PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO DA EMBARGADA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA EMBARGANTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos pela executada, acolheu em parte os embargos para, reconhecendo o excesso de execução, determinar que fosse decotado da planilha de cálculos elaborada pela embargada/exequente o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, correspondente aos honorários advocatícios contratuais. Também recorre a embargante/executada, aduzindo onerosidade excessiva e questionando a validade de cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, na hipótese de inadimplemento. 2. Dispõe o art. 22 do Estatuto da OAB que "a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência". O Código Civil, por sua vez, prevê nos arts. 389, 395 e 404 a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios como consequência da mora ou do inadimplemento do devedor. No entanto, tal cobrança diz respeito apenas à atuação extrajudicial do advogado, já que a atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora já é remunerada pelos honorários de sucumbência, arbitrado pelo Juízo (arts. 85 e 827 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. 3. Se, a cláusula prevista no contrato não prevê o pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa, mas apenas em caso de procedimento judicial, não se trata, em realidade, de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte exequente/embargada, em seu patamar máximo. Assim, ausentes indícios nos autos de atuação do patrono da parte embargada na esfera administrativa, tem-se que a atividade advocatícia está limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 827, caput, do CPC, compete exclusivamente ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, não merecendo reparo o ato judicial recorrido ao determinar o decote da verba honorária em epígrafe do débito exequendo. Apelação interposta pela Infraprev desprovida. 4(...). (Acórdão 1733358, 07225149620218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consequência do decote ora apontado, deverá o exequente apresentar nova memória do débito, inclusive com a retificação do valor da causa e a indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária utilizados (art. 798, parágrafo único, incisos I e II do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. A leitura da decisão acima transcrita revela que a determinação contra a qual Objetiva Atacadista da Construção Ltda. insurge-se não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido por ela formulado e a mera ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que é indevida a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que determina a emenda à petição inicial. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) A determinação contra a qual Objetiva Atacadista da Construção Ltda. insurge-se deve ser entendida como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir qualquer questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Caso a determinação não seja atendida, ao sobrevir sentença de extinção do feito, Objetiva Atacadista da Construção Ltda. poderá interpor apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau. Colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932 inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator